Tribunal: STF
Processo: ARE 1336552
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. 
    1. "[A] alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico)", de maneira que "não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V" (AgRg no HC n. 595.609/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Precedentes. 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLVI, LIV, 6º e 144 da CF. Aduz que “a interpretação do artigo 112, da LEP 1, como efetuada pelo decisum, in casu acaba por implementar uma verdadeira modalidade de direito premial para réus reincidentes, desnaturando a individualização das penas (artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Política), e, também, termina por vulnerar diretamente o direito à segurança – previsto expressamente no preâmbulo e nos artigos 6º e 144 da CF/88 e que deve ser encarado sob a perspectiva da vedação da proteção insuficiente. Seu cumprimento, como é curial, deve observar estritamente o princípio da máxima efetividade da função jurisdicional do Estado. Com efeito, ao se permitir que o recorrido reincidente obtenha uma precoce progressão de seu regime prisional, reproduz-se, data venia, um modelo disfuncional, falho, deficiente e superado”.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    4. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 
    5. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.327.961, de minha relatoria, o ARE 1.324.505, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1.324.769-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental desprovido.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator